Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-89.2020.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSTULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL E REVOGAÇÃO DE PODERES OUTORGADOS VIA MANDATO. NEGÓCIO JURÍDICO. APERFEIÇOAMENTO COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. NEGÓCIO PRECEDENTE. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. CESSÃO DE DIREITOS. ÓBICE AO APERFEIÇOAMENTO DA TRANSMISSÃO DA POSSE. INSUBSISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA. RECONHECIMENTO. POSSE. ASSEGURAÇÃO AO CESSIONÁRIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA FOMENTADOS AO IMÓVEL. IPUTAÇÃO AO CESSIONÁRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DOS RECONVINTES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (CPC, ART. 373, I). ILICITUDE DO CONTRATADO SOB O PRISMA DE INOBSERVÂNCIA DA OUTORGA UXÓRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO CONJUNTA DA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara os limites objetivos da sentença, qualificando-se como nítida inovação recursal, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 167 do Código Civil, a simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros.
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. A cedente, ao formular pretensão almejando invalidar o negócio jurídico que concertara, traduzido em cessão de direitos incidentes sobre imóvel, sob o prisma de estar maculado por vício de simulação, atrai para si o encargo de revestir a argumentação que alinhara de substrato probatório, pois compete-lhe comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca (CPC, art. 373, I), resultando que, em não se safando desse ônus por não ter coligido prova apta a induzir à apreensão de que a cessão que consumara derivara de simulação, a pretensão que deduzira deve ser refutada.
5. Deduzida argumentação acerca da subsistência de danos materiais que os cedentes de direitos possessórios teriam suportado e são traduzidos no pagamento de IPTU e dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica que suportaram após a cessão, resta consolidado como encargo da sua responsabilidade o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocaram, mediante elementos probatórios, resultando que, denunciando o acervo probatório que não comprovaram nenhum pagamento àquele título, a pretensão que ventilaram visando a composição dos danos emergentes que teriam suportado resta desguarnecida de sustentação material (CPC/2015, art. 373, I).
6. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, desprovidas. Unânime.